Tribunal: TJDFT
Processo: 0714272-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714272-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALDENYR DA SILVA MORAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Waldenyr da Silva Moraes contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada (proc. no 0703789-03.2024.8.07.0018, ID no 192288895). 2. O agravante, em suma, narra que está participando de concurso público para cargo efetivo da Carreira Magistério Público - Professor de Educação Básica, regido pelo edital no 31 de 30 de junho de 2022 (ID no 192182496). 3. Narra que se inscreveu para concorrer às vagas destinadas aos candidatos pardos e negros, foi aprovado nas primeiras etapas do certame e convocado para a fase de heteroidentificação, ocasião em que a banca atestou o não enquadramento no grupo étnico. O recurso administrativo foi indeferido. 4. Tece considerações sobre a avaliação realizada e aponta falhas no método utilizado, pois a comissão não fundamentou os motivos pelos quais não poderia ser enquadrado como candidato cotista, devendo prevalecer a autodeclaração apresentada. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para determinar que o agravado adote as providencias necessárias para viabilizar a sua permanência nas demais etapas do concurso, nas vagas destinadas aos candidatos pardos e negros, até a solução definitiva da controvérsia. No mérito, pugna pela reforma da decisão. 6. Sem preparo, pois beneficiário da gratuidade de justiça. 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. O agravante requer a sua permanência na lista de aprovados cotistas do concurso público para o cargo efetivo da Carreira Magistério Público - Professor de Educação Básica do Distrito Federal. Para tanto, alega que a decisão da banca examinadora na etapa de heteroidentificação deve ser afastada, pois há vários elementos probatórios demonstrando que se enquadra nos critérios fenótipos e legais para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros e pardos. 10. O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que não há qualquer ilegalidade ou arbitrariedade na utilização de mecanismos de avaliação e verificação da condição de pessoa negra ou parda, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e ampla defesa. Essas medidas objetivam resguardar a própria ação afirmativa (ADC 41, Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 8/6/2017). 11. A avaliação dos candidatos que se autodeclararam negros e pardos em certame público é realizada por uma banca avaliadora, justamente para evitar a ocorrência de fraudes no sistema de cotas. 12. O edital do concurso público observou essa exigência: “711.8.4 Para o procedimento de heteroidentificação, o candidato que se autodeclarou negro deverá se apresentar à comissão de heteroidentificação, munido de documento de identidade original, na forma definida no subitem 16.11 deste edital. 11.8.4.1 A comissão de heteroidentificação será composta por, no mínimo, três integrantes e seus suplentes, que não terão seus nomes divulgados, e terá seus integrantes distribuídos por gênero, core, preferencialmente, naturalidade. 11.8.5 O procedimento de heteroidentificação poderá ser filmado pelo INSTITUTO QUADRIX para fins de registro de avaliação para uso da comissão de heteroidentificação” (ID no 192182496, pág. 4). 13. Assim como a comissão de recursos: “11.8.16.10 candidato que desejar interpor recurso contra o resultado preliminar do procedimento de heteroidentificação deverá observar os procedimentos disciplinados no respectivo resultado preliminar e o disposto no item 20 deste edital. 11.8.16.2 O julgamento do recurso será realizado por comissão recursal, que será composta de três integrantes distintos dos membros da comissão de heteroidentificação, nos termos do respectivo edital. Das de cisões da comissão recursal não caberá recurso” (ID no 192182496, pág. 5). 14. Em sede de cognição sumária, verifica-se que a avaliação obedeceu ao edital de regência e que a banca concluiu que o agravante não preenche o fenótipo adequado para concorrer às vagas destinadas aos candidatos negros e pardos. 15. O edital estabeleceu que a comissão de heteroidentificação utilizaria, exclusivamente, o critério fenotípico para aferir a condição declarada pelos candidatos. Como consequência, as fotografias, certidões e demais documentos apresentados pelo agravante não podem ser objeto de análise, sob pena de afronta ao próprio edital (item 18.8.6.2, ID no 192182496, pág. 4). 16. Nesse cenário, fica mitigada a probabilidade de provimento do recurso no que concerne à manutenção do agravante na lista de candidatos que concorrem às vagas destinados a negros e pardos, diante da ausência das ilegalidades suscitadas. 17. A conclusão adotada pela banca possui natureza jurídica de ato administrativo e, por isso, goza de presunção de legalidade e de legitimidade, somente podendo ser afastada se houver prova suficiente em sentido contrário, o que não se vislumbra, de plano, no caso concreto. A resposta concisa do recurso administrativo não significa falta de fundamentação, pois compatível com os critérios de avaliação indicados no edital. 18. Em matéria de concursos públicos, a atuação do Poder Judiciário é limitada, por lhe incumbir apenas a análise da conformidade do ato com a lei, sem desrespeitar a discricionariedade legalmente conferida à Administração, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade, não demonstrada no caso. 19. Precedente: “é vedado ao Judiciário, substituindo-se à banca de concurso público, examinar se o candidato preenche o critério, fenótipo visível, para concorrer às vagas destinadas aos negros e pardos. A atuação do judiciário restringe-se ao exame da legalidade do procedimento.” (Acórdão no 993594, 20160020347039MSG, Relator: Jair Soares Conselho Especial, Data de Julgamento: 31/01/2017). 20. Sobre o tema, já tive oportunidade de me manifestar: Acórdão 1327774, 07049551220208070018, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 30/3/2021. No mesmo sentido: Acórdão 1605239, 07172861220228070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 29/8/2022. 21. Ausente provas de ilegalidades e demonstrado que o procedimento de verificação da condição de negro e pardo seguiu estritamente as regras previstas no edital, inclusive com o exercício do contraditório e da ampla defesa, é vedado ao Judiciário avaliar se o candidato preenche ou não o critério fenotípico, por se tratar unicamente de mérito administrativo. 22. Neste juízo de estrita delibação, cuja cognição ocorre de maneira sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários para a concessão a antecipação de tutela recursal pretendida. Dispositivo 23. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único; art. 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 24. Comunique-se à 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 25. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentarem contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 26. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 27. Publique-se. Brasília, DF, 9 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO